Tribunal: TJSP
Processo: 1016810-32.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso na decolagem e perda do voo de conexão, chegando a autora ao destino com atraso de quase quatro dias do dia contratado – Sentença de parcial procedência e inconformismo das demandantes, a autora pleiteando a majoração do "quantum" da indenização e a ré a improcedência, alegando caso fortuito, ou a

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso na decolagem e perda do voo de conexão, chegando a autora ao destino com atraso de quase quatro dias do dia contratado – Sentença de parcial procedência e inconformismo das demandantes, a autora pleiteando a majoração do "quantum" da indenização e a ré a improcedência, alegando caso fortuito, ou a redução do "quantum" - Dano moral caracterizado – Dano moral consagrado na Constituição Federal, sem as limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica e de Convenções Internacionais - Contrato de transporte aéreo de passageiros que é de resultado – Obrigação da transportadora aérea de levar o passageiro ao destino com segurança, presteza e conforto - "Quantum" da indenização de R$ 10.000,00, mais razoável e proporcional no voo internacional – Indenização pelo dano moral atualizada desde o arbitramento e juros de mora da citação – Recurso da ré desprovido e provido o da autora, os ônus de sucumbência a cargo da ré, majorados "ope legis" os honorários advocatícios.